Tribunal: CARF
Processo: 10469.000157/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.000157/2008-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.859 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
IMOBILIÁRIA TERTULIANO REGO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na
resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a conselheira Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 11-25.121 (fls. 199 a 207)
que julgou improcedente a manifestação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.054.261-4 (fls. 2 a 10), emitido em 24/06/2008, que aplicou a multa
prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212, de 24/07/199; 283, II, alínea j, e 373 do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999, no valor de R$
12.548,77, referente ao mínimo previsto no art. 8o, VI, da Portaria MPS/MF n° 77, de
11/03/2008, Código de Fundamentação Legal (CFL) 38.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 24 a 26) que a recorrente deixou de efetuar os
lançamentos contábeis referentes aos pagamentos efetuados às pessoas físicas que lhe prestaram
serviço, no período de 04/2003 a 05/2007, infringindo os arts. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91;
232 e 233, parágrafo único do RPS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.000157/2008-57
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000157/2008-57

Não foram configuradas circunstâncias agravantes, nem atenuantes – art. 290 e
291 do RPS.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/05/2007
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR DE CONTABILIZAR
FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FALTA NÃO
SANADA.
Para a relevação da mula, é imprescindível a correção da falta.
Lançamento Procedente
O contribuinte foi cientificado da decisão em 02/03/2009 (fl. 215) e apresentou
Recurso Voluntário em 27/03/2009 (fls. 217 a 225) sustentando a relevação da penalidade por ter
cumprido todos os requisitos do art. 291, § 1o, do RPS.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
A recorrente foi autuada por ter deixado de efetuar os lançamentos contábeis
referentes aos pagamentos efetuados às pessoas físicas que lhe prestaram serviço, no período de
04/2003 a 05/2007.
Em 28/07/2008, a recorrente apresentou Impugnação e anexou cópia do Livro
Diário do 1o semestre de 2008, devidamente registrado na JUCERN, com a classificação do
complemento de todas as folhas de pagamentos correspondentes ao período de 04/2003 a
05/2007, para comprovar a correção da infração (fls. 54 a 193).
O Ac dã c d c nc u u qu nã h uv c çã d f p qu “
obrigação de apresentar os sobreditos documentos pela empresa tem de ser na data fixada pela
fiscalização, não cabendo ao fisco a concessão de prazos para que o contribuinte regularize sua
situação, pois a ele cabe manter a documentação organizada (...) admitindo-se, apenas, como
c çã d f , s , n s d nc m n d çã f sc ( )” (f 205)
O art. 291, § 1o, do RPS, com a redação dada pelo Decreto no 6.032, de 1o de
fevereiro de 2007, vigente à época do lançamento e da apresentação da impugnação, apontava
que:
Art.291.Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até o termo final do prazo para impugnação.
§1oA multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo
de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator primário
e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.859 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10469.000157/2008-57

O artigo e parágrafo citados foram revogados pelo Decreto no 6.727, de 12 de
janeiro de 2009, posterior ao lançamento e a apresentação da impugnação, prevalecendo a
possibilidade de relevação da penalidade, caso cumpridos os requisitos legais.
O parágrafo primeiro do artigo 291 do Decreto 3.048/99 exigia que a empresa
autuada preenchesse quatro requisitos simultaneamente para fazer jus a relevação: a) correção da
falta dentro do prazo da impugnação; b) p m d d u nã nc dênc ; c) p d d d
relevação e d) não haver circunstâncias agravantes.
O dispositivo legal expressamente indica que a correção da falta deve ocorrer
dentro do prazo da impugnação, como foi feito pela recorrente.
Além disso, o § 2o do art. 291 do RPS assim dizia:
§ 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica à multa prevista no art. 286 e nos
casos em que a multa decorrer de falta ou insuficiência de recolhimento tempestivo de
contribuições ou outras importâncias devidas nos termos deste Regulamento.
A correção da falta só é vedada no caso de infração relativa à entrega de
Comunicação de Acidente do Trabalho – CAT (art. 286) ou na falta ou insuficiência de
recolhimento tempestivo da contribuição, ou seja, no inadimplemento total ou parcial da
obrigação previdenciária; situações essas diversas da infração contestada no presente caso.
Quanto à correção da falta, o acórdão recorrido deixou de analisar se na cópia do
Livro Diário do 1o semestre de 2008, anexado aos autos pela recorrente há, de fato, a
classificação do complemento de todas as folhas de pagamentos correspondentes ao período de
04/2003 a 05/2007, de maneira apta a comprovar a correção da infração.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
Do exposto, entendo que os autos devem ser baixados em diligência para que a
autoridade preparadora analise os documentos anexados pela recorrente juntamente com a
impugnação e verifique se todos os erros foram corrigidos de modo que, em cumprimento à
norma vigente à época do cometimento da infração, seja possível avaliar se a penalidade aplicada
ao recorrente deve ou não ser relevada.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações
solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a
seu critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital